Tribunal: TJSP
Processo: 1029592-68.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Ação monitória. Contrato escrito de locação imobiliária não residencial. R. sentença de procedência. Apelo só dos requeridos.
Preliminares rechaçadas. Adimplência não comprovada. Art. 373, II, do CPC. Plausível a preservação do r. decisum monocrático, salvo quanto à multa contratual (cláusula 5a), que deve ser excluída, pois não pleiteada na petição inicial, tratando-se de julgamento

Ementa:
Ação monitória. Contrato escrito de locação imobiliária não residencial. R. sentença de procedência. Apelo só dos requeridos.
Preliminares rechaçadas. Adimplência não comprovada. Art. 373, II, do CPC. Plausível a preservação do r. decisum monocrático, salvo quanto à multa contratual (cláusula 5a), que deve ser excluída, pois não pleiteada na petição inicial, tratando-se de julgamento ultra petita. Observância aos arts. 492, caput, e 141, ambos do CPC. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Dá-se parcial provimento ao apelo dos acionados.